Tribunal: TCU
Processo: 031.322/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Caixa Econômica Federal (mandatária no(a) MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO - GABINETE DO MINISTRO) em razão de Omissão no dever de prestar contas, Contrato de repasse 651771, firmado com o/a MINIST. DA AGRICUL.,PECUARIA E ABASTECIMENTO, Siafi/Siconv 651771, função null, que teve como objeto CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DE MULHERES PRODUTORAS RURAIS ORGANIZADASEM EMPREENDIMENTOS ECONOMICOS SOLIDARIOS (no da TCE no sistema: 1273/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 827/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "e", do Regimento Interno do TCU, ACORDAM, por unanimidade, em autorizar a prorrogação, por trinta dias, do prazo para cumprimento da determinação contida na alínea "b" do Acórdão 12189/2023-TCU-Primeira Câmara , contados a partir do término do prazo anterior, com encerramento do novo prazo em 28/2/2024, comunicando essa deliberação à requerente, de acordo com a instrução contida nos autos. 1. Processo TC- Processo 031.322/2022-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Interessada: Caixa Econômica Federal 1.2. Unidade: Caixa Econômica Federal 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Apoio à Gestão de Processos 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.